Tribunal: TJSP
Processo: 2107663-76.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E DANO MORAL – Pedido formulado, depois da sentença, para que sejam expedidos ofícios ao DETRAN e ao CADIN – Descabimento – Indeferimento mantido – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000555375
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2107663-76.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante BANCO
SANTANDER (BRASIL) S/A, é agravado ZEZITO JOÃO DE LIMA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MENDES PEREIRA
(Presidente) e ACHILE ALESINA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
VICENTINI BARROSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2107663-76.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto 24.659 - (tocn)
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2107663-76.2020 – SÃO PAULO (Vila
Prudente).
Agravante: Banco Santander (Brasil) S/A.
Agravado: Zezito João de Lima.
Interessadas: Unidas S/A e outra.
Juíza: Márcia de Souza Donini Dias Leite.
Voto 24.659
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXISTÊNCIA
DE
DÉBITO E DANO MORAL Pedido formulado,
depois da sentença, para que sejam expedidos
ofícios ao DETRAN e ao CADIN Descabimento
Indeferimento mantido Recurso desprovido.
1. Agrava-se de decisão que, em ação declaratória de inexistência
de débito e indenização por dano moral movida pelo agravado à agravante e
às interessadas, indeferiu pedido, formulado depois da sentença, para
expedição de ofícios ao DETRAN e CADIN (fl. 333).

Diz-se que é impossível o cumprimento da obrigação de fazer,
porque o veículo não está na posse da instituição financeira nem do agravado,
sendo imprescindível a expedição dos ofícios solicitados para o cancelamento
de multas e demais débitos em nome do agravado. Pede efeito suspensivo
que indeferi (fls. 395/397).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2107663-76.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto 24.659 - (tocn)
3
Não veio resposta (fl. 399).
É o relatório.
2. Recurso infundado. A rigor bastar-me-ia ratificar os
fundamentos da decisão agravada suficientemente motivada (art. 252 do
Regimento Interno deste Tribunal).
De fato, o pedido para providenciar diligências, junto aos órgãos
competentes, extrapola o objeto da lide, porque não abordado na ação
originária pelo agravado que é o interessado na regularização do veículo
erroneamente cadastrado no seu nome. Ou seja, nem a parte contrária
requereu; tampouco, a juíza determinou.
A obrigação imposta pela magistrada à agravante, na sentença
(fls. 314/318), foi declarar inexigível a cobrança (cumprida vide fl. 321 que
a agravante informa a liquidação do contrato de financiamento), bem como
condená-la ao pagamento de indenização pelo dano moral (vide fls. 338/339
depósito judicial do valor da condenação). Demais, não houve qualquer
cominação de multa na sentença (fls. 314/318) ou na tutela provisória (fl. 60)
diferentemente do quanto alegado a fl. 04.
Além disso, o agravado e a própria agravante já requereram a
extinção do feito, em primeiro grau, nos termos do art. 924, II do CPC (fls.
338 e 344). E, em consulta à ação declaratória de inexistência de dívida e
indenização por dano moral no 1008003-36.2019.8.26.0009, proposta pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2107663-76.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto 24.659 - (tocn)
4
agravado em face de Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A e
informada pela juíza na sentença (fl. 316), constata-se que houve a solicitação
dos ofícios, ora pretendidos (fls. 13/14 daqueles autos).
Fica, portanto, mantida a decisão agravada.
3. Pelo exposto, desprovê-se o recurso.
Vicentini Barroso